Tribunal: TJDFT
Processo: 0741686-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741686-56.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS NANTES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE MAURO MOTTA DURANTE REPRESENTANTE LEGAL: ANA CAROLINA DA COSTA DURANTE DECISÃO O agravante-executado opôs embargos de declaração (id. 52655061) da decisão desta Relatoria (id. 52028346) que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso. A decisão embargada não padece da omissão ou do equívoco alegado, e o embargante-agravante pretende, na verdade, o reexame do pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. O pronunciamento judicial embargado, de igual modo, não padece do vício do art. 489, § 1o, inc. VI, do CPC, pois o precedente disciplinado pela norma é aquele vinculante, de observância obrigatória, e não os meramente persuasivos invocados nos embargos de declaração. Ademais, ali também foi expressamente consignado que “a r. decisão, ao rejeitar a intempestiva e protelatória petição, ainda que de forma sucinta, expôs seus fundamentos, de modo que não há a alegada violação ao inc. IV do § 1o do art. 489 do CPC”. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão do embargante-agravante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração do agravante-executado. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 23 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora